Tribunal: STF
Processo: ADI 310
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-25
Data de publicação: 1990-10-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVENIOS ICMS 1, 2 E
6, DE 1990. ALEGAÇÃO PLAUSÍVEL DE OFENSA AO ARTIGO 40 ADCT/88. QUE,
EM FACE DA PONDERAÇÃO DOS RISCOS CONTRAPOSTOS, ORIUNDOS DA PENDÊNCIA
DO PROCESSO, ACONSELHA A SUSPENSÃO LIMINAR DOS ATOS NORMATIVOS
IMPUGNADOS. LIMINAR DEFERIDA.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE CONVENIOS
INTERESTADUAIS SOBRE O ICMS, CELEBRADOS EM REUNIÃO DO CONFAZ -
CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA: LITISCONSORCIO PASSIVO
DOS ESTADOS PACTUANTES.